Tribunal: TJSP
Processo: 2227054-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em que o autor pretende ressarcimento por defeitos em imóvel adquirido da ré. Decisão que afastou a alegação de nulidade da prova pericial antecipada por falta de acompanhamento pela ré e inverteu o ônus da prova em favor do autor. Recurso da ré. Nulidade afastada, uma vez que se tratou de prova deferida liminarmente a titulo

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em que o autor pretende ressarcimento por defeitos em imóvel adquirido da ré. Decisão que afastou a alegação de nulidade da prova pericial antecipada por falta de acompanhamento pela ré e inverteu o ônus da prova em favor do autor. Recurso da ré. Nulidade afastada, uma vez que se tratou de prova deferida liminarmente a titulo cautelar, hipótese em que se dispensa o acompanhamento pela parte ré. Autor sem conhecimento técnico do assunto discutido. Hipossuficiência técnica configurada . Inversão do ônus da prova mantida. Obrigação de custeio que deve ser rateada entre as partes nos termos do artigo 95 do CPC, dado que a prova foi determinada pelo juízo RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.